Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712171-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença de ID 33584768, do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento proposta em seu desfavor por WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP, concedeu a tutela antecipada para que a ré retire o nome da autora do cadastro de inadimplentes e julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente o débito referente ao no (61) 3465-5681 vinculado ao CNPJ da autora; (ii) decretar a rescisão contratual, desde o dia 02/06/2021, e declarar a inexigibilidade e a nulidade da cobrança da multa por descumprimento da cláusula de fidelização; (iii) condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Depreende-se dos autos que o juízo a quo condenou a parte ré em danos morais lastreado na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes (protesto), em razão do documento juntado aos autos no dia 26/01/2022 (ID 33584767), um dia antes da prolação da sentença, deixando, contudo, de intimar a parte ré a exercer o devido contraditório, em aparente ofensa ao princípio da não surpresa. Nota-se, ainda, que, no tocante aos danos morais, a causa de pedir se limita à falha na prestação de serviços decorrente da cobrança da multa por suposta quebra de fidelidade contratual e não na inscrição indevida, fato este que sugere a condenação com base em causa de pedir inexistente. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre eventuais vícios na sentença. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator